Tribunal: STF
Processo: Rcl 46623
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO COLETIVA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR A TODOS OS PRESOS DO REGIME SEMIABERTO CUSTODIADOS NO PRESÍDIO MASCULINO DE FLORIANÓPOLIS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, apresentada pela Defensoria Pública de Santa Catarina contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, no Pedido de Providências n. 5055648-64.2020.8.24.0023, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    No ato reclamado, entre outras questões, examinou-se pedido de providências da Defensoria Pública estadual mo qual julgados improcedentes “os pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime formulados em favor dos presos do regime semiaberto recolhidos nos estabelecimentos prisionais desta Comarca”.
    2. A reclamante limita o objeto da reclamação à negativa de prisão domiciliar e de progressão antecipada aos detentos do regime semiaberto do Presídio Masculino de Florianópolis, que estariam cumprindo pena em regime mais gravoso que o fixado na condenação, em razão da inexistência de estabelecimento próprio naquele Estado.
    Narra que, desde o começo da pandemia, a reclamante “vem formulando pedidos tanto de prisão domiciliar (em favor de pessoas do “grupo de risco”) quanto de antecipação do regime aberto (às pessoas em vias de progressão ao aberto) em sintonia com as orientações da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. No entanto, tais pedidos individuais notoriamente não estão sendo suficientes para resolver a questão”.
    Afirma que “a referida unidade não conta com alas “adaptadas” ao cumprimento da pena em regime semiaberto, como reconhecido pelo Gerente da unidade nos ofícios anexos. Em esclarecimento a questionamentos da Defensoria Pública, o gestor informou que, atualmente, em razão da pandemia, há uma “ala de passagem”, local em que os presos aguardam em quarentena para ingressar em unidade destinada ao regime intermediário, mas que, para além disso, fora dessa ala, existiriam, naquele momento, mais 10 (dez) apenados do regime semiaberto em ala destinada ao regime fechado”. 
    Anota que “as vagas criadas para o regime intermediário são insuficientes para atendimento das demandas locais. Ademais, o número de presos no semiaberto vem aumentando desmesuradamente ano a ano, notadamente com a exponencial limitação dos decretos de indulto e com o agravamento das regras de progressão de regime promovidas pelas alterações legislativas mais recentes”.
    Registra que, “mesmo com a realização das centenas de pedidos individuais durante a pandemia, o número de presos do regime intermediário em Florianópolis seguiu crescendo sem capacidade de ser atendido pelas vagas disponibilizadas”.
    Afirma que “o Judiciário local segue refratário ao cumprimento do Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que acarreta não apenas a insegurança jurídica, mas excesso de execução, bem como demonstra a total falta de precaução na adoção de medidas para contenção do COVID-19 no interior das unidades prisionais de Florianópolis. É essencial, assim, para além da continuidade no deferimento das progressões antecipadas, a imediata inserção em prisão domiciliar daqueles presos do Presídio Masculino da Capital que se encontram em alas do regime fechado mesmo tendo progredido para ou iniciado pena no regime semiaberto”. 
    Sustenta ser “essencial que seja observado o enunciado sumular em questão de modo a: (i) deferir antecipação do regime aberto a todas as pessoas que atingirão o requisito objetivo nos próximos 6 (seis) meses e tenham preenchido também o requisito subjetivo, conforme análises a serem feitas nos casos individualizados; e, ainda, de forma concomitante, ante a insuficiência da medida anterior, (ii) imediatamente colocar em prisão domiciliar todas as pessoas cumprindo pena no regime semiaberto no Presídio Masculino de Florianópolis, eis que inexistente ala “adaptada” ao cumprimento do regime intermediário no estabelecimento, à exceção daquelas que se encontrem em “ala de passagem” – i.e., já com vaga em unidade do semiaberto, mas apenas aguardando em “quarentena” a realização da transferência”. 
    Assevera que “a própria lista [dos presos em regime semiaberto] demonstra a insuficiência da medida, tendo em vista que seriam apenas 4 (quatro) apenados em tais condições (ainda sem análise do requisito subjetivo), a despeito de existirem 10 (dez) presos cumprindo pena em estabelecimento destinado ao regime mais gravoso, conforme informações mais recentes já expostas alhures”.
    Estes os pedidos e o requerimento:
    “No aguardo da concessão da liminar, requer seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a progressão antecipada aos apenados que preencherão o requisito objetivo nos próximos 6 (seis) meses e também tenham preenchido o subjetivo; e o imediato deferimento de prisão domiciliar a todos os presos do regime semiaberto do Presídio Masculino da Capital que se encontrem em celas destinadas ao regime fechado (todas as celas da unidade, à exceção da “ala de passagem”), preservando o direito fundamental da liberdade física dos reclamantes que, embora sofrendo constrição de natureza penal, não podem se submeter a excessos por parte do Estado e, ao final, o julgamento favorável da presente Reclamação Constitucional confirmando a decisão liminar” (sic). 
    3. Em 19.4.2021, a autoridade reclamada prestou informações nas quais noticia:
    “(...) Tocante ao pedido de acesso às informações adotadas pela autoridade prisional, o pedido exordial foi extinto sem julgamento do mérito, porquanto medida idêntica já vinha sendo adotada em feito diverso, instaurado precipuamente para o acompanhamento das medidas de controle da propagação da doença no interior das unidades prisionais. 
    Já no que diz respeito aos pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada, julguei improcedentes os pedidos de providências, mormente pela forma como foram deduzidos, calcados principalmente no argumento de inexistência de vagas suficientes para todos os reclusos que estejam no regime semiaberto nos estabelecimentos prisionais desta comarca. 
    Na ocasião, destaquei a impossibilidade da análise superficial do quantitativo de vagas formalmente existentes servir de justificativa para concessão da prisão domiciliar a todos os presos que supostamente estejam em local inadequado ao regime semiaberto, notadamente porque a exordial não discorreu maiores detalhes a respeito de quais reclusos efetivamente encontram-se cumprindo pena em regime mais gravoso ou, ainda, qual a previsão de alcance ao regime aberto e se aguardam o surgimento de vagas no semiaberto. 
    No entanto, consoante consignei no decisum, esta não foi a primeira vez que a Defensoria Pública deduziu verdadeiro pedido coletivo de concessão de benefícios aos indivíduos recolhidos nos estabelecimentos prisionais de Florianópolis, a exemplo da medida formulada nos autos n.º 5026523-51.2020.8.24.0023, em que se pretendia a progressão antecipada de regime a todos os presos que estivessem próximos do preenchimento do requisito temporal, conforme Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020. 
    Neste particular, cumpre destacar que este juízo vem adotando diariamente a progressão antecipada de regime como forma de mitigar os impactos da pandemia de Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. A medida que inicialmente foi adotada até o mês de dezembro de 2020, atualmente se estende aos presos que tenham previsão de preenchimento do requisito temporal até o mês de agosto de 2021. 
    Tal circunstância, contudo, não prescinde da análise do requisito subjetivo dos condenados, o que somente pode ser analisado de forma individualizada, em cada um dos processos de execução, daí não sendo possível o acolhimento de um pedido de forma genérica e coletiva. 
    Por outro lado, no tocante ao pedido de informações acerca da atuação situação envolvendo os homens e mulheres recolhidos nos Presídios Feminino e Masculino de Florianópolis, solicitei às gerências prisionais informações atualizadas para demonstrar o atual panorama em tais unidades. 
    No que diz repeito ao Presídio Masculino, a gerência prisional noticiou que atualmente 13 (treze) reclusos encontram em regime semiaberto na unidade, dos quais alguns já possuem previsão de transferência para outras unidades prisionais ou aguardam o surgimento de vagas na Colônia Penal Agrícola de Palhoça. 
    E, de acordo com a autoridade prisional, existe uma ala destinada aos presos do regime semiaberto, que ficam separados dos presos do regime fechado e presos provisórios, além de existir oferta de trabalho interno, embora insuficiente a todos os presos” (doc. 15).
    4. Em 20.4.2021, a Procuradoria-Geral da República, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pela improcedência da reclamação coletiva, assentando ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Tem-se na referida manifestação:
    “(...) 14. No caso, a Reclamante fundamenta o seu pedido de concessão da prisão domiciliar nos perigos a que estão sujeitos os presos em regime semiaberto, à contaminação pelo coronavírus.
    15. Apesar de discorrer sobre a ausência de vagas, a razão de ser desta reclamação é o indeferimento, pelo Juízo das Execuções da Comarca de Florianópolis, do pedido de concessão de prisão domiciliar a todos os presos em regime semiaberto, que foi formulado em razão do “agravamento do quadro de contaminação decorrente do coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema penitenciário da capital” (fls. 23).
    16. E esse fundamento não guarda relação de pertinência com a questão discutida no RE nº 641.320 e com a Súmula Vinculante nº 56.
    17. Naquele julgado, longe de preconizar a soltura indiscriminada de presos, decidiu-se que o Juiz deve promover uma seleção para a saída antecipada, considerando critérios, como o mérito subjetivo, o tipo de crime (praticado sem violência), e precedência de outros presos que já estejam em regime semiaberto, de modo a permitir o surgimento de vagas.
    18. Como resultado do julgamento, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 423): (…)
    19. A Corte procurou estabelecer mecanismos que compatibilizassem o direito inarredável do preso de cumprir sua pena no regime a que tem direito e o interesse da sociedade na segurança pública.
    20. A precariedade do sistema prisional brasileiro é questão incontroversa, já tendo sido qualificada por essa Suprema Corte como “estado de coisas inconstitucional”. É indiscutível que os presídios brasileiros não atendem aos padrões que se exige para que o preso seja tratado com o mínimo de dignidade. Não se trata de um problema conjuntural ou circunstancial, localizado neste ou naquele presídio. Trata-se de uma deficiência estrutural, resultante da descaso dos poderes públicos para com o preso e seus direitos fundamentais.
    21. No entanto, a solução dessa grave problemática não é a soltura indiscriminada dos presos, sem a avaliação da situação individualizada de cada um, inclusive quanto ao aspecto subjetivo, de aptidão para o retorno ao convívio social.
    22. No caso, como informado pela autoridade reclamada, muito embora o presídio masculino de Florianópolis não tenha uma unidade exclusiva para abrigar os presos em regime semiaberto, procedeu-se à adaptação para resguardar o mínimo dos direitos previstos em lei, em ala própria e compatível com o regime prisional. Tem-se, pois, celas reservadas para os detentos no regime intermediário, separados dos presos em regime fechado e provisórios, com saídas temporárias e o direito ao trabalho e ao estudo.
    23. No momento, no entanto, diante da pandemia que impõe o isolamento como forma mais eficaz de impedir a transmissão do vírus, os direitos ao trabalho externo e às saídas temporárias encontram-se suspensos, de modo a evitar que, com a saída, o preso contraia o vírus e dissemine a doença dentro do ambiente prisional.
    24. Essas restrições, que tem sido adotadas na generalidade dos presídios, tem se mostrado eficazes. Tanto é assim que, como constou das informações, no Presídio feminino de Florianópolis apenas uma única presa contraiu o COVID, e isso em razão de uma saída temporária.
    25. As informações da autoridade reclamada evidenciam que não há omissão ou insensibilidade com relação à situação prisional dos sentenciados que cumprem pena em Florianópolis. Ao contrário, tem sido adotadas medidas para protegê-los da pandemia e, também, para garantir os direitos previstos na Lei de Execução Penal – apesar de todas as dificuldades que resultam da inexistência de um presídio próprio para o cumprimento de pena em regime semiaberto –, tais como a concessão antecipada da progressão àqueles que atendem aos requisitos legais e a adaptação do presídio para abrigar os presos que estejam no regime intermediário.
    26. Evidentemente não é a solução ideal. Mas no Brasil, quando se fala de sistema prisional, não há a solução ideal, infelizmente. Se a questão for olhada por essa ótica, não haverá outra alternativa senão colocar todos os presos do Brasil, independentemente do regime de cumprimento da pena, em liberdade e acabar definitivamente com a pena de prisão.
    27. O que é importante é que a autoridade judiciária responsável pela execução penal tem procurado, na medida do que é possível ao Judiciário, atender às demandas dos detentos com responsabilidade e atenção aos seus direitos.
    28. Portanto, a conclusão a que se chega é a de que a situação posta pela reclamante não guarda pertinência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 56 do STF, que simplesmente estabeleceu critérios norteadores ao juiz da execução quanto à ausência de vagas em estabelecimento adequado ao regime que o apenado deveria cumprir a pena, situação diversa da que é explicitada no ato reclamado.
    29. Nesse mesmo sentido, merece destaque os seguintes julgados dessa Colenda Corte: (...)
    30. Por outro lado, o caso não comporta a concessão de habeas corpus coletivo. Não somente em razão da inviabilidade de concessão de habeas corpus em sede de reclamação, mas, também, em razão da inexistência de elementos nos autos que permitam a análise individualizada da situação de cada preso, de modo a aferir o atendimento aos requisitos necessários à concessão da progressão de regime ou da prisão domiciliar.
    31. A lei estabelece requisitos de ordem objetiva e subjetiva que devem ser atendidos pelos apenados para a obtenção da progressão de regime, de ordem objetiva e subjetiva, que devem ser avaliados individualizadamente pelo Magistrado.
    32. Não há como se proceder à progressão antecipada, em sede de reclamação, sem que os autos estejam instruídos com elementos mínimos que permitam o exame dos requisitos legais, notadamente os de ordem subjetiva.
    33. A reclamação constitucional não se presta a essa finalidade.(…)
    40. Com estas razões, manifesta-se o Ministério Público Federal pela improcedência da reclamação” (doc. 17). 
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação examinar se a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, pela qual foi indeferida a imediata concessão de prisão domiciliar e de progressão antecipada de regime aos detentos que estariam cumprindo pena em regime semiaberto no Presídio Masculino de Florianópolis (Pedido de Providências n. 5055648-64.2020.8.24.0023), teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
    6. Tem-se na decisão reclamada:
    Tem-se na decisão reclamada:
    “No tocante ao segundo fundamento, isto é, a insuficiência de vagas no regime semiaberto, é cediço que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, compreensão que resultou na edição da Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". 
    Todavia, a despeito do teor da referida súmula sugerir uma possível colocação automática de presos em prisão domiciliar nas hipóteses em que não houver vaga no regime adequado, o mesmo verbete estabelece a necessidade de observância dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS, a exemplo da antecipação da progressão de regime para os condenados que já estejam no regime semiaberto, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir. 
    Idêntico parâmetro foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n.º 1.710.674/MG, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese restou assim assentada: 
    "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto" (REsp n. 1.710.674/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/09/2018). 
    E, in casu, observo que o cerne do pedido formulado pela Defensoria Pública se funda nos dados estatísticos informados pela Gerência Regional do DEAP da Grande Florianópolis, conforme ofício encaminhado na data de 10/07/2020 (Ofício 2 - Evento 01) 
    Sob tal prisma, é óbvio que a concessão da prisão domiciliar para o número total de presos que se estejam em local inadequado não se faz possível somente com a análise superficial do número de vagas (in)existentes no regime semiaberto. 
    É que, apesar do resultado da operação "quantidade de presos que ocupam vaga no semiaberto" menos o "número de vagas" apresentar um déficit de 184 vagas nos estabelecimentos prisionais situados nesta Comarca, a equação da insuficiência de vagas não se resolve pela singela fórmula trazida pela Defensoria Pública já que, analisando detidamente os limites da lide traçados na inicial, verifico que sequer houve preocupação da parte autora em discorrer a respeito de, por exemplo, quantos presos recolhidos na Penitenciária de Florianópolis possuem previsão de alcance da progressão ao regime aberto nos próximos meses ou quais apenados acabaram de progredir e aguardam o surgimento de vagas nos Alojamentos Especiais 1 e 2 ou até mesmo eventual transferência para a Colônia Penal Agrícola de Palhoça.
    Do mesmo modo, nada se menciona a respeito de eventual inadequação das estruturas físicas dos Presídios Masculino e Feminino em abrigar as pessoas que estejam cumprindo pena em regime semiaberto, tornando tais estabelecimentos inadequados ao referido regime ou se é possível eventual o enquadramento dessas unidades na condição de estabelecimento similar. Tais pontos, por óbvio, demandam a comprovação fática, coisa que se descuidou na inicial, daí sendo forçoso concluir pela ausência de inequívoca comprovação da alocação de presos em local inadequado, até mesmo por conta das providências usuais de transferência que a Administração Prisional toma sempre que defiro, por exemplo, uma progressão ao semiaberto. 
    De fato, a alocação de presos nas unidades prisionais desta Comarca apresenta grande rotatividade, em especial na Penitenciária de Florianópolis, em que várias progressões de regime são deferidas diariamente, notadamente no cenário pandêmico atual, com a antecipação das progressões em aproximadamente 06 (seis) meses, o que permite a abertura de novas vagas nos estabelecimentos. 
    Outrossim, e mesmo que essa rotatividade não permita a imediata alocação de um preso no regime semiaberto logo após eventual progressão, é certo concluir que a permanência temporária do recluso no regime mais grave não configura ilegalidade alguma até o momento em que ocorra sua efetiva transferência ao ambiente adequado ao regime, desde que isso ocorra em prazo razoável , consoante vem reiteradamente decidindo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (…)
    Veja-se que a atual orientação jurisprudencial aponta para a necessidade de se diligenciar junto ao poder executivo quanto à disponibilidade de vagas no regime semiaberto, o que, evidentemente, somente pode ser analisado caso a caso, reforçando ainda mais a impossibilidade de adoção de uma solução genérica para a insuficiência de vagas, como aqui se pretende. 
    Diante disso, não havendo demonstração inequívoca da inexistência de vagas no regime semiaberto ou eventual inadequação das estruturas locais, bem assim a necessidade de análise individualizada acerca das providências que devem ser tomadas para a efetiva transferência de presos para local adequado, a improcedência do pedido coletivo de prisão domiciliar é medida que se impõe. 
    Da progressão antecipada de regime
      Assim como a solução para o pedido de prisão domiciliar, a progressão antecipada de regime a todos os presos com previsão de alcance do requisito objetivo até dezembro de 2020 não comporta acolhimento. 
    O pedido, na forma como foi deduzido, é inclusive semelhante ao pedido coletivo de progressão de regime formulado nos autos n.º 5026523-51.2020.8.24.0023, já devidamente apreciado por este Juízo e, no qual, foi registrada a impossibilidade de concessão do benefício sem análise individualizada do preenchimento dos requisitos legais, medida imprescindível, já que a progressão de regime não depende exclusivamente do preenchimento do requisito temporal, mas também do elemento subjetivo, o que somente pode ser avaliado individualmente, no bojo de cada um dos PECs. 
    Ademais, não custa relembrar que este juízo já vinha adotando a progressão antecipada de benefícios (progressão de regime e livramento condicional), nos moldes da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020 e também na Orientação nº 6 da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, permitindo que os presos que estivessem próximos do preenchimento do requisito temporal de progressão de regime pudessem deixar o ergástulo de forma antecipada. 
      A medida foi inicialmente adotada em relação aos presos com previsão de alcance da progressão prisional até dezembro de 2020 e, a medida em que o cenário pandêmico não mostra sinais de arrefecimento, encontra-se no momento estendida àqueles que alcançam o requisito objetivo no primeiro semestre de 2021 (até 30/06/2021). 
    Assim, apesar da Defensoria Pública ignorar a necessidade de análise individualizada de cada um dos casos, o que impede o deferimento de um pedido genérico e coletivo, fato é que tal providência já vem sendo adotada nesta unidade e com resultado idêntico ao aqui pretendido. (...)
    Por tudo isso, é de se reforçar a impossibilidade de concessão de progressão de regime de forma coletiva, sem a análise individual do preenchimento dos requisitos legais, sendo de rigor a improcedência do pedido também neste ponto. 
    Ante o exposto: 
    (i) tocante ao pedido de acesso à informações, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, porquanto tal medida já vem sendo adotada nos autos n.º 5047706-78.2020.8.24.0023; 
    (ii) julgo improcedentes os pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime formulados em favor dos presos do regime semiaberto recolhidos nos estabelecimentos prisionais desta Comarca. 
    Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
    Transitado em julgado, arquivem-se”  (doc. 10).
    7. A análise do processo demonstra estar evidenciada a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.  
     
    Pelo que se tem nos autos, os detentos mencionados nessa Reclamação estão em cumprimento de pena no regime semiaberto. Em 9.4.2021, o gerente do Presídio Masculino de Florianópolis informou que “respondendo o questionamento sobre o quantitativo de reclusos em regime semiaberto: o total de treze (13) detentos” e que “não há trabalho interno para todos. O trabalho externo está suspenso devido a pandemia Covid-19”.  
     
    Em 13.4.2021, a autoridade judicial reclamada informou que “no que diz respeito ao Presídio Masculino, a gerência prisional noticiou que atualmente 13 (treze) reclusos encontram em regime semiaberto na unidade, dos quais alguns já possuem previsão de transferência para outras unidades prisionais ou aguardam o surgimento de vagas na Colônia Penal Agrícola de Palhoça.
    E, de acordo com a autoridade prisional, existe uma ala destinada aos presos do regime semiaberto, que ficam separados dos presos do regime fechado e presos provisórios, além de existir oferta de trabalho interno, embora insuficiente a todos os presos”.  
        
    A Procuradoria-Geral da República afirmou, em seu parecer, que, “diante da pandemia que impõe o isolamento como forma mais eficaz de impedir a transmissão do vírus, os direitos ao trabalho externo e às saídas temporárias encontram-se suspensos, de modo a evitar que, com a saída, o preso contraia o vírus e dissemine a doença dentro do ambiente prisional”.
    O que se tem, então, é que está sendo aplicado aos detentos do Presídio Masculino de Florianópolis, em cumprimento de pena no regime semiaberto, as regras do regime fechado, por não contar o estabelecimento com estrutura adequada para o cumprimento da pena no regime intermediário e os direitos de saída temporária e trabalho externo não estão sendo observados em razão da pandemia.
    8. Importante realçar que, na espécie, a autoridade prisional informou não apenas o número certo e determinado de detentos mencionados na inicial desta reclamação (treze), como os nominou e os identificou (fls. 3-4, doc. 15). Tanto afasta a alegação de que se estaria a examinar, de forma coletiva e genérica, questão a qual a legislação de regência impõe a análise individualizada. É possível e necessário que examine o juízo da execução a situação individual e concreta, com suas singularidades, de cada qual dos treze custodiados.
    9. Em sessão de 29.6.2020, em caso análogo ao presente, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 40.761/SP, julgando-a procedente e determinando-se a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.  
          
    Como anotado, aquela reclamação traz questão idêntica a deste processo, a saber, “se o juízo da Quinta Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”.  
         
     Constou do voto divergente e cuja conclusão prevaleceu no julgado:    
          “Senhora Presidente, rogo vênias para dissentir da  conclusão  alcançada por Vossa Excelência, na condição de Relatora, para  solução do caso em exame.
          É que entendo suficientemente demonstrado o apontado  desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56.
          2.  O Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar  Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução  penal, oportunidade em que se assentou que medidas  alternativas devem ser adotadas de acordo com as  particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:
          ‘Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída  antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a  liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai  antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de  vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou  estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que  sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser  deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel.  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em  11.05.2016)’.
          Na espécie, o quadro narrado demonstra que, em razão da  pandemia, não há previsão de transferência para unidade  prisional que comporte o cumprimento de pena em regime  intermediário. Logo, ao que me parece, o reclamante está  submetido a condição mais gravosa ao regime a que fez jus, o que  não se pode admitir, por manifesta contrariedade ao comando da  Súmula Vinculante 56.
          Se a alteração de regime é inviável, cabe ao Juízo da Execução  adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS.  Inconcebível, porém, que o condenado aguarde indefinidamente  em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório  ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso  presente.
          Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só  tempo,